Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-81.1996.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000431-81.1996.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ANTONIO CESARIO DA SILVA - CPF: 164.497.899-72 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MANOEL CESARIO NETO - CPF: 335.795.129-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

MANOEL CESARIO NETO e ANTONIO CESARIO DA SILVA
,
contra acórdão de provimento de recurso de Apelação Cível, e consequente reforma da sentença combatida. Eis o teor da ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PREJUDICIALIDADE DA EXECUÇÃO – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

I- Não agiu com o acerto julgou extinta a execução, pois a demanda dever ser extinta sim, mas não com fulcro no art. 924, III, do CPC, pois o devedor não obteve a extinção total da dívida, mas, por intermédio da ação no 0002704-08.2011.811.0005 o reconhecimento do alongamento da dívida, se tornando o título executivo inexigível.

II- Neste aspecto, por faltar uma das condições da ação, qual seja, da exigibilidade do título, deve ser reformada a sentença para que a execução seja extinta, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

III- Demonstrado que a extinção do processo executivo decorreu do julgamento de ação autônoma ajuizada para obter o alongamento do débito, não há razão para sejam fixados novos honorários na execução de título extrajudicial, eis que o trabalho do advogado já foi efetivamente remunerado na ação declaratória de enquadramento de cédulas de crédito rural no plano de securitização.”

Recorre a parte embargante ao argumento de que ficou evidenciada a omissão no acórdão, pois: nos presentes autos da ação de execução, os honorários advocatícios para os procuradores da Embargada foram fixados, mesmo em caso de pronto/imediato pagamento; já para os patronos dos Embargantes, nada foi fixado a título de honorários advocatícios, mesmo tendo figurado como parte vencedora da Execução após sua extinção.

Assim, requerem os Embargantes sejam fixados honorários sucumbenciais em desfavor da Embargada na forma do § 2o do art. 85 do CPC, eis que a execução acabou extinta.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão.

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que os embargantes pretendem é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Realço que a Súmula no 98, do c. STJ, que dispõe que os "Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório", não configura óbice à imposição de penalidade na espécie, uma vez que a presente insurgência tem objetivo patente de rever temas oportunamente analisados, mas não de prequestionar questões não enfrentadas, haja vista que as razões recursais nem sequer contam com razoável fundamentação, sendo insuficiente que se afirme o intuito prequestionatório.

A jurisprudência é pacífica:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PREPARO. DESERÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a comprovação do preparo do recurso deve ser feita até o momento da sua interposição.

3. Identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração ou o abuso dos recorrentes pela sua oposição, mantém-se multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, afastando-se a aplicação da Súmula 98/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- AgRg no REsp 1006852/ES. Relatora Mina Maria Isabel Gallotti. Data da Publicação: 30/05/2014).

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023